Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711792-74.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GUARD ADMINISTRACAO E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA RECORRIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, JUST LIFE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA, ICATU SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. DECADÊNCIA NÃO OPERADA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Não é evidente o descabimento da ação rescisória, se a parte afirma manifesta violação de norma jurídica e instrui o feito com documentos que entende constituir prova nova, sendo necessário incursão no mérito para análise destas e de outras alegações trazidas na petição inicial como fundamentos do pedido. 2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial, porquanto a peça de ingresso cumpre minimamente os requisitos legais, contendo causa de pedir e pedido adequados. 3. Em regra, a extinção do direito à ação rescisória ocorre no prazo de 2 (dois) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão no processo, o que não foi ultrapassado na hipótese. Ademais, se a ação rescisória estiver fundada em prova nova (art. 966, VII, do CPC), esse prazo de dois anos tem início na “data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo” (art. 975, § 2o, do CPC). 4. A ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa. 5. A ação rescisória com base no art. 966, VII, do CPC, somente é cabível quando houver prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável, o que não ocorre na espécie. 6. Ação rescisória admitida. Pedidos improcedentes. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 966, incisos V e VII, do CPC, porque, existindo provas novas da qual não pôde fazer uso, estas são aptas a embasar a ação rescisória; c) artigo 801, §2o, do Código Civil, porquanto não foi observada a regra de que é indispensável a concordância expressa de 3/4 (três quartos) dos integrantes do grupo segurado para alteração da apólice mestre; d) artigo 968, §1o, do CPC, afirmando ser indevida a aplicação de multa em seu desfavor, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Requer no ID 31651804 – Págs. 2 e 39 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Ademar Cypriano Barbosa (OAB/DF 23.151). Em contrarrazões, ICATU SEGUROS S/A. pugna pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional, porque, de acordo com a Corte Superior, “A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp n. 2.100.660/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 5/9/2022). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 966, incisos V e VII, do CPC, e 801, § 2o, do CCB, porque a câmara julgadora fez as seguintes considerações no ID 20711495 – Págs. 10/14 acerca da supostas existência de prova nova e necessidade de concordância expressa de 3/4 (três quartos) dos integrantes do grupo segurado para alteração da apólice mestre, verbis: É que se exige concordância expressa de 3/4 (três quartos) dos integrantes do grupo segurado apenas quando a alteração da apólice mestre em vigor importar em ônus, dever ou redução de direitos dos segurados. Com efeito, já decidiu o STJ que, “Para não haver o engessamento da dinâmica negocial nos seguros coletivos, não se revela razoável que toda e qualquer alteração do contrato dependa da anuência do grupo segurado, mas, ao contrário, o quórum legal somente será exigido quando a modificação da apólice mestre implicar em ônus, dever ou redução de direitos para os segurados. Incidência do Enunciado no 375 da IV Jornada de Direito Civil.” (REsp 1.766.156/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018) Acontece que a r. sentença, confirmada, neste ponto, integralmente pelo v. acórdão rescindendo, apreciando as provas dos autos, concluiu que não houve prejuízo aos participantes do grupo; ao contrário, a rescisão contratual foi ao encontro de interesses dos segurados. Confira-se o trecho[10]: Embora não conste dos autos a prova da referida anuência prevista no §2o do art. 801 retro transcrito, verifico que não há prova de que a nova contratação das apólices contratadas entre as rés ANABB e a ICATU (fls. 834/876) tenha trazido novos ônus aos participantes associados ou restringido seus direitos na apólice em vigor. Neste sentido, compactuo com a interpretação da contida no enunciado no 375 da IV Jornada de- Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, que assim dispõe: “Art. 801. No seguro em grupo de pessoas, exige-se o quórum qualificado de 3/4 do grupo, previsto no §2o do art. 801 do Código Civil, apenas quando as modificações impuserem novos ônus aos participantes ou restringirem seus direitos na apólice em vigor”. As apólices firmadas entre as rés ANABB e ICATU (fls. 834/876) possuem vigência (01/03/2011 - cf. fl. 863) a contar do dia seguinte em que a ANABB rescindiu o contrato de prestação de serviços com a autora (28/02/2011, cf. fl. 106). Não houve, pois, qualquer prova de que os associados da ANABB tenham ficado sem cobertura. Verifico que a ré ANABB, na condição de estipulante e mandatária de seus associados (art. 21, §2o, do Decreto-lei n. 73/66), ao substituir a corretora autora e a seguradora Tókio Marine, agiu de forma esperada, em franco interesse aos segurados. Outra não foi a conclusão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, quando determinou o arquivamento do Procedimento Interno no 08190.035991/11-35: "Neste sentido, a ANABB formalizou acordo comercial com as empresas seguradoras envolvidas, contratou consultoria especializada e as pendências iniciais identificadas foram quase que totalmente solucionadas. A associação, que teve alteração em sua diretoria, agiu de forma esperada eis que a grande responsável pela tutela dos direitos de seus associados, sobretudo quando esses direitos dizem respeito a contratos firmados pela própria associação. Diante deste quadro, nenhuma outra medida cabe ao Ministério Público e, portanto, determino o arquivamento do presente feito (...)”. (fl. 881). Portanto, há prova nos autos que demonstra que a mudança das apólices contratadas pela ré ANABB não trouxe qualquer prejuízo aos seus associados. (Negritos adicionados) Logo, não houve manifesta violação do art. 801, § 2o, do Código Civil, porquanto a decisão rescindenda afastou expressamente a incidência da referida norma jurídica, de forma fundamentada, razoável e coerente com os fatos e as provas coligidas aos autos originários. (...) Destarte, os documentos em id. 9507269, 9507276, 9507317 e 9507374 não constituem prova nova. A uma, porque a Ata n. 41[14], datada de 17.09.2014, da lavra da Diretoria Executiva da ANABB no Processo Administrativo n. 003/2013, não constituem prova nova de existência ignorada ou de que não pôde a parte fazer uso. Ao contrário, o documento foi submetido ao Órgão prolator do acórdão rescindendo, em embargos de declaração[15], desprovidos[16]. A duas, porque os demais documentos[17] foram produzidos em datas posteriores ao acórdão rescindendo. E, a três, porque, mesmo que os documentos pudessem instruir esta ação rescisória, não seriam capazes, por si só, de assegurar pronunciamento favorável na ação originária. Deverás, decisões tomadas no âmbito de processo administrativo, ainda que tenham relação direta com a causa originária, não constituem prova nova apta a embasar ação rescisória com fundamento no art. 966, VII, do CPC. (...) Igualmente, decisão judicial proferida em processo diverso, sobretudo, sem observância obrigatória (art. 927 do CPC), não caracteriza prova nova, inclusive por incidência, de forma indireta, da Súmula 343/STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” Enfim, a ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça, conforme o precedente do STJ: [...] 1. A pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.048.841/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017) Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à indicada afronta ao artigo 968, §1o, do CPC, a recorrente olvidou-se de atacar fundamento suficiente para manter o acórdão combatido, qual seja a determinação de que o depósito (multa de 5% - cinco por cento) ficasse suspenso pelo prazo de 5 (cinco) anos, exatamente pelo fato de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia”. (AgInt no REsp n. 1.989.345/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Ademar Cypriano Barbosa (OAB/DF 23.151). No tocante ao pedido majoração dos honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015